Tribunal: TJMT
Processo: 1001681-39.2023.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001681-39.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MANOEL MESSIAS DA SILVA - CPF: 684.299.084-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL MESSIAS DA SILVA (APELADO), MARCELO PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 696.533.131-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADA A
NULIDADE DO JULGAMENTO
, COM BASE NA TESE DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS
DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
2.
REQUERIDA A
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP –
3.
PREQUESTIONAMENTO –
APELO DESPROVIDO
.

1
– Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, no caso, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido de que o apelante praticou o homicídio simples, de modo que a tese defensiva de que agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal;

2
– A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo eventual sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado;

3
– A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MANOEL MESSIAS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL MESSIAS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 1001681-39.2023.8.11.0021, na qual, em observância ao veredito exarado pelo colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
o réu à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 121,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 224826376, o apelante reclama que a decisão da Corte Leiga foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
porque os jurados deixaram de reconhecer a presença
in casu
da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1.º, do Código Penal [
homicídio privilegiado
], devendo assim, ser
anulada a sessão de julgamento
, com a subsequente submissão a novo Júri Popular.

Ao final, pugna pel
o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais, e
prequestiona
a matéria debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 224826381, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 233672670, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
21/03/2023
, por volta das 22h00min, no interior de uma quitinete situada na Rua 19, nº. 250, bairro Operário, aos fundos do Bar do Irma, na cidade de Água Boa-MT, o apelante
MANOEL MESSIAS DA SILVA
, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, com
animus necandi
e impelido por motivo fútil, matou a vítima
Marcelo Pereira Cavalcante
.

Ressai da exordial acusatória que o recorrente ceifou a vida da vítima
Marcelo
desferindo-lhe um golpe de faca na região letal do tórax e fígado, causando-lhe hemorragia interna e produzindo-lhe tamponamento cardíaco secundário, os quais lhe ocasionaram sua morte. Apurou-se que no mesmo dia dos fatos, por volta das 18h00min, a vítima
Marcelo
juntamente com os indivíduos
Raimundo
e
Andrelino
estavam ingerindo bebidas alcoólicas no citado estabelecimento comercial quando o
MANOEL
chegou naquele bar e iniciou uma discussão com a pessoa de
Raimundo
em razão de uma suposta dívida.

Segundo a proposição ministerial, após esse entrevero, o ora apelante foi até sua moradia e retornou ao local com um canivete nas mãos, oportunidade em que tentou desferir golpes contra
Raimundo
, que conseguiu se defender. Ato contínuo, aproveitando que
MANOEL
havia caído no chão, a vítima
Marcelo
retirou o canivete das mãos do increpado e levou esse objeto embora, retornando posteriormente àquele recinto e informando que só entregaria o canivete no dia seguinte.

Ainda de acordo com o
Parquet
, por volta das 22h00,
MANOEL
deslocou-se até o imóvel de
Marcelo
e iniciou uma discussão, ocasião em que passou a arremessar objetos contra ele. Nesse momento, com intenção de se defender, a vítima se apoderou de uma barra de ferro que utilizava para escorar a porta e moveu-se contra
MANOEL
, empurrando-o contra o tanque de lavar roupas. Na sequência, o apelante saiu do domicílio da vítima e voltou para sua quitinete e, após sentar-se no sofá, ficou resmungando.

Prossegue a denúncia relatando que
MANOEL
retornou à quitinete de
Marcelo
portando uma arma branca e desferiu um golpe de faca contra ele, dizendo “
vem desgraçado, vem que eu que eu quero acabar de te matar, vem, vem desgraçado, não morreu ainda não”
(sic). Na manhã seguinte, a equipe da Polícia Civil recebeu uma comunicação da Polícia Militar informando acerca da ocorrência de um suposto delito de homicídio nas quitinetes localizadas nos fundos do Bar do Irma.

Por fim, narra a peça inaugural que no local dos fatos, os policiais civis constataram a ocorrência do crime contra a vida e visualizaram o corpo de
Marcelo
caído no interior do imóvel, sendo realizada sua identificação. Na sequência, os agentes públicos iniciaram as investigações naquele complexo de quitinetes, identificaram e entrevistaram os moradores, além disso apreenderam os objetos relacionados ao crime. No interior do apartamento de
MANOEL
foram localizados roupas e um colchão sujos de sangue, ocasião em que o acusado foi preso em flagrante delito. [Denúncia, ID 224826203].

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
no delito de
homicídio simples
(art. 121,
caput
, do CP), pois afastada a qualificadora do motivo fútil, e posterior
submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121,
caput
, do Código Penal.

Neste contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

I –
DO AVENTADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EM RELAÇÃO À REJEIÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA
(ART. 593, INCISO III, ALÍNEA
D
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento deste e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, não obstante a irresignação do recorrente, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretendida nulidade do julgamento desmerece prosperar
, já que a
ocorrência do homicídio privilegiado
, sustentada pela defesa,

não é a
única
conclusão derivada da interpretação probatória que se pode extrair destes autos
.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
e a respectiva
autoria
que recai sobre o apelante se encontram amplamente comprovadas e
sequer constituem objeto de insurgência recursal
, mesmo porque podem ser extraídas, além da dúvida razoável, por meio do APFD (ID
224826151); do boletim de ocorrência (224826153); do Relatório de Investigação n.º 2023.1340769 (ID 224826154 e ID 224826155); do Laudo Pericial (exame em local de crime contra a vida) nº. 522.2.21.9191.2023.117112-A01 (ID 224826250) e do laudo de exame pericial necroscópico nº. 522.1.01.9191.2023.117433-A01 (ID 224826192), atestando que a morte da vítima decorreu de tamponamento cardíaco secundário à hemorragia hepática produzida por um instrumento perfurocortante.

A
ocorrência material do homicídio
e a
responsabilidade criminal do recorrente
podem ser inferidas ainda a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas na etapa
extrajudicial
,
em juízo
e
em plenário
, cumprindo salientar que, embora na Delegacia de Polícia o réu tenha negado a autoria delitiva (ID 224826173), na fase do sumário da culpa e perante os senhores jurados (Relatórios de mídias, ID 224826279 e ID 224826370),
admitiu ser o autor da facada que levou a vítima a óbito
, sustentando, porém, que agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima.

Como é cediço, para que haja o
homicídio emocional
, previsto na segunda parte do §1.º do art. 121 do Código Penal, faz-se necessária a presença de quatro requisitos:
a)
estado de violenta emoção;
b)
que a violenta emoção domine o agente;
c)
que haja uma injusta provocação da vítima; e
d)
que a reação do homicida seja imediata, ou seja, logo após a injusta provocação do ofendido.

A respeito da
violenta emoção
, Nelson Hungria já advertia se tratar de “
forte perturbação da afetividade
”, acompanhada de aceleração do ritmo cardíaco, maior irrigação cerebral, tremores, sudorese, dentre outros efeitos decorrentes do
abalo psíquico/orgânico do agente
, de modo que o privilégio em questão é
incompatível com a frieza, com a ação de natureza calculada e com o agir de caso pensado
.

Ademais, para a configuração da figura privilegiada, é necessário que a violenta emoção domine o agente
logo após
a
injusta
provocação da vítima,
devendo a reação, portanto, ser imediata
.

Sobre o tema, já assentou esta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –
AVENTADA NULIDADE DO JULGAMENTO ANTE A OCORRÊNCIA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – INOCORRÊNCIA – PROVAS APTAS AO RECONHECIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA – AUSÊNCIA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO POR PARTE DA VÍTIMA – DESCABIMENTO DA VIOLENTA EMOÇÃO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – 2. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam por uma das teses trazidas ao crivo da íntima convicção,
mormente quando não provada a injusta provocação da vítima e tampouco o agir com violenta emoção por parte do apelante
. Existindo, ao contrário, outra versão condizente com o arcabouço probatório, no sentido da condenação, é de se manter a decisão soberana do Júri. Ademais, as qualificadoras, pelas provas dos autos, são cabíveis na espécie (...)”.
(Ap 96770/2015, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016). Grifei.

Na hipótese, perscrutando o caderno processual,
deparo-me com elementos de convicção capazes de atestar que o réu
desferiu um golpe de faca na região letal do tórax e do fígado contra a vítima
Marcelo Pereira Cavalcante
, causando-lhe hemorragia interna e produzindo-lhe tamponamento cardíaco secundário, os quais ocasionaram sua morte, tudo a evidenciar que há provas nos autos aptas a respaldar o veredito prolatado pelo Tribunal de Júri ao condenar o recorrente pelo
crime de homicídio simples
previsto no
art. 121,
caput
, do Código Penal
.

Ao prestar
confissão qualificada em plenário do Júri
, o ora apelante disse que no fatídico dia teve uma discussão com a vítima, a qual lhe acertou com uma barra de ferro e depois com uma pedra, e na hora que estava de costas se apossou de uma faca que estava dentro da pia e apenas levantou em direção ao ofendido; e, naquele momento de raiva e nervosismo, cada um foi para seu respectivo quarto; não sabendo que o ofendido tinha morrido. Declarou que a discussão ocorreu porque
Marcelo
era estressado e queria dinheiro emprestado. Afirmou que na data anterior, no sábado, a briga/discussão foi com outra pessoa, o
Raimundo
. [Relatório de mídias, ID 224826370].

Por sua vez, o policial civil
Aurélio Mendanha da Silva
, em plenário do Júri, esclareceu que sua equipe foi informada pela Polícia Militar acerca da localização de um corpo, em uma quitinete. Diligenciou até o local e identificou a vítima como sendo
Marcelo
. No cenário do crime, os agentes estatais visualizaram pegadas de sangue em direção ao quitinete vizinho, questionaram esse morador, que informou que prestou auxílio à vítima naquela situação; e, em continuidade às investigações, em conversas com os demais moradores, constataram que o recorrente
MANOEL MESSIAS,
em duas ocasiões anteriores ao dia do fato, teve divergências e discussões com a vítima. Assim, fizeram o levantamento com os indivíduos
Andrelino
,
Raimundo
e
Bruno
que contaram que
Marcelo
intercedeu em uma briga entre
MANOEL MESSIAS
e
Raimundo
, tendo tomado o canivete do primeiro; e posteriormente, quando a situação já tinha se apaziguado, a vítima
Marcelo
procurou
MANOEL MESSIAS
e devolveu o canivete para ele.

Continuou seus relatos aduzindo que o acusado
MANOEL MESSIAS,
não satisfeito pela situação, no domingo, voltou a questionar a vítima e, em determinado momento em que todos se encontravam em suas respectivas quitinetes, entrou no imóvel de
Marcelo
e desferiu o golpe. Questionaram
MANOEL MESSIAS
sobre o fato, ele a todo momento entrava em contradição sobre as manchas de sangue e brigas anteriores, e contou diversas histórias que não batiam com os fatos relatados. Por fim, disse que o acusado tinha uma lesão na cabeça proveniente de duas brigas anteriores ao fato em apuração. [Relatório de mídias, ID 224826370].

Ao ser ouvida
em juízo
, a testemunha
Raimundo Matos de Oliveira
contextualizou que no sábado estava ingerindo bebidas alcoólicas, quando
MANOEL
se apossou de uma faca e foi para cima de todos (moradores das quitinetes). Nesse momento, conseguiu retirar a faca dele e pediu para o ora apelante parar com essas brigas. Naquele mesmo dia (sábado), por volta das 21h00, aquele bar encerrou as atividades e todos foram dormir. Discorreu que no domingo pela manhã, as 07h00, levantou-se e verificou que
MANOEL MESSIAS
estava bebendo. Nesse ínterim, a vítima
Marcelo
também acordou e todos os presentes ficaram ingerindo bebidas alcoólicas e, às 15h00, o apelante começou outra confusão; por volta das 19h00,
MANOEL MESSIAS
puxou o canivete para furar a vítima
Marcelo
, contudo, novamente, este conseguiu desarmar o réu e solicitou que parasse com aquela desavença. Na sequência, o bar fechou às 21h00, momento em que foi para o quarto dormir e não viu mais nada. Na segunda-feira tomou conhecimento de que
Marcelo
estava morto. [Relatório de Mídias, ID 224826279].

Em juízo,
Andrelino Vieira Evangelista
discorreu que pisou na entrada do quarto da vítima, local em que tinha sangue e assim sua sandália ficou suja. Disse que ocorreram brigas no dia anterior entre
Marcelo
e
MANOEL MESSIAS
e depois aconteceu esse delito de homicídio. Continuou asserindo que o próprio
Marcelo
lhe confidenciou que havia devolvido o canivete para o
MANOEL MESSIAS
. Sobre o fatídico dia, afirmou que visualizou a briga entre
MANOEL
e
Marcelo
e depois só escutou a vítima pedindo para que ligassem para a ambulância, pois estava ferido. Afirmou que não conseguiu acionar a ambulância, pois não sabia o endereço, apenas logrou êxito em ligar para a polícia sobre o ocorrido.

Narrou que
Marcelo
pediu para que
MANOEL MESSIAS
não fizesse isso com ele, mesmo assim o acusado furou a vítima e, na sequência, o réu pediu para
Marcelo
sair do cômodo para terminar de matá-lo, momento em que o ofendido disse que ele tinha conseguido isso. Asseriu que o
MESSIAS
estava embriagado, e por isso o depoente não saiu de imediato para ajudar a vítima, pois ficou com medo do acusado lhe fazer mal. Por derradeiro, rememorou que a primeira briga ocorreu do lado de fora entre
MESSIAS
e
Marcelo
, que o primeiro jogou uns objetos no Marcelo e, depois que
MESSIAS
retornou ao quarto da vítima e desferiu o golpe. [Relatório de Mídias, ID 224826279].

Nesse contexto, os elementos probatórios coligidos ao caderno processual e produzidos sob o rigoroso contraditório judicial dão margem suficiente para compreender que houve uma discussão de somenos importância entre o ofendido e o apelante; e, posteriormente, já no período noturno, o réu retornou à quitinete da vítima na posse de uma faca e a golpeou, causando-lhe a lesão que foi a causa determinante do óbito.

E, conforme o
quarto
quesito direcionado aos jurados, restou aferido se “
O réu MANOEL MESSIAS DA SILVA agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima
?”,
havendo, por maioria, o Conselho de Sentença respondido ao questionamento “
não
”
(ID 224826364).

E a decisão manifestamente contrária às provas dos autos significa decisão arbitrária, dissociada completamente da verdade apurada no processo. E para a configuração do homicídio privilegiado, previsto no art. 121, §1º, segunda parte, do CP, a emoção deve ser violenta, intensa, absorvente, atuando o homicida em verdadeiro estado de choque emocional. É dizer: “
Configura-se a hipótese de homicídio privilegiado, quando o sujeito está dominado pela excitação dos seus sentimentos (ódio, desejo de vingança, amor exacerbado, ciúme intenso) e foi injustamente provocado pela vítima, momentos antes de tirar-lhe a vida
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 6ª ed., Editora RT, p. 528).

Portanto, inarredável concluir que a decisão dos jurados quanto à rejeição da figura privilegiada em relação ao apelante
MANOEL MESSIAS DA SILVA
[4.º quesito]
não foge ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos vereditos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª
edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Mantém-se
, pois, o
veredito condenatório
.

II –
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Finalmente, pugna o apelante pela
isenção das custas e despesas processuais
com base na sua alegada hipossuficiência financeira.

Em todo caso, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, não se descuida que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido orienta o e. STJ, segundo o qual
“de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Portanto,
conserva-se
a condenação nas
custas processuais
.

III –
DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria debatida e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais e constitucionais referidos pela insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

III –
CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL MESSIAS DA SILVA
, mantendo-se íntegros os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT na ação penal n.º 1001681-39.2023.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024